Tribunal: TJMT
Processo: 1052829-81.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052829-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERITON RODRIGUES MUNIZ - CPF: 004.431.791-31 (RECORRENTE), FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS - CPF: 487.572.841-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASSOCIAÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. AUSÊNCIA DE INJEÇÃO DE ENERGIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ILIQUIDEZ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em verificar se a falha na prestação do serviço de compensação energética, consubstanciada na ausência de injeção de energia na unidade consumidora do recorrente a partir de dezembro de 2024, enseja a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores cobrados irregularmente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A relação jurídica em tela é de consumo, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a natureza associativa da requerida para fins de incidência da legislação consumerista, pois o que define a relação de consumo é o objeto contratado e a posição das partes na relação jurídica.

3. Quanto ao pedido de restituição de valores, a extinção sem resolução do mérito foi corretamente decretada, pois o recorrente formulou pedido genérico de restituição em dobro de todos os valores pagos à requerida durante o contrato, sem discriminar quais faturas seriam indevidas, em quais períodos e em que montantes, o que é incompatível com a vedação à sentença ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

4. O pedido de indenização por danos materiais referente a despesas com assistência jurídica extrajudicial não merece acolhimento, pois os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material passível de indenização, por serem inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

5. A Súmula 49 das Turmas Recursais Reunidas do TJMT, que estabelece que a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, não se aplica ao caso concreto, pois não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica ao recorrente, mas sim cessação da injeção de créditos de energia pela Associação, o que configura falha na prestação do serviço de intermediação contratado, e não interrupção do serviço essencial propriamente dito.

6. O dano moral não restou configurado, pois o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a demonstração de conduta ilícita apta a atingir direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova de inscrição irregular em cadastros restritivos de crédito, protesto fundado exclusivamente em valores indevidos, ou outros atos aptos a atingir a honra ou imagem do recorrente perante terceiros.

7. A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

10. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026